Tribunal: TJMT
Processo: 1000363-94.2023.8.11.0029
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000363-94.2023.8.11.0029
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARIA AUXILIADORA GOMES BATISTA - CPF: 809.614.361-15 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CANARANA - CNPJ: 15.023.922/0001-91 (RECORRIDO), EDSON ROCHA - CPF: 826.680.788-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CANARANA - CNPJ: 15.023.922/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Theodósio Ferreira de Freitas, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 1000363-94.2023.8.11.0029 – Juizado Especial da Fazenda Pública de Canarana – MT.

RECORRENTE: MARIA AUXILIADORA GOMES BATISTA.

RECORRIDOS: MUNICIPIO DE CANARANA.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

MEDICAMENTO NÃO FORNECIDO PELO SUS –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NA INEFICÁCIA DOS FÁMACOS FORNECIDOS PELO SUS – REQUISITOS PARA CONCESSÃO NÃO PREENCHIDOS – INTELIGÊNCIA DO TEMA Nº 106 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O não preenchimento dos requisitos fixados no Tema nº 106 do STJ, justifica a manutenção da sentença por meio da qual foi julgado improcedente o pedido para condenação dos entes a providenciar a medicação pleiteada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, encartado na demanda cominatória proposta pela parte recorrente em desfavor da parte recorrida, na qual a parte recorrente visava o fornecimento dos medicamentos, Relvar 100/25 mcg; Aerolin 100 mcg; Montelair 10 mg; Avamys 27,5 mcg; Salsep 0,9%.

Em suas razões recursais, a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1
.

Do preenchimento dos requisitos utilizados pelo STJ.

2. Da comprovação do preenchimento dos requisitos.

3. Da multa diária e da implementação de medidas coercitivas.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte promovente, e pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

Em face do teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a r. sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Saliento que, merece ser mantida a sentença fustigada, eis que, a documentação acostada aos autos não demonstram de forma inequívoca, a realização de tratamento prévio ou falha terapêutica dos medicamentos assegurados no SUS pela parte recorrente, fatos que impossibilitam o acolhimento do pleito de fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do Sistema Único de Saúde – SUS, ante a necessidade de observância cumulativa dos requisitos estabelecidos pelo STJ, conforme tese fixada no Tema 106,
in verbis
:

- Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento,
assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

- incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

- existência de registro na ANVISA do medicamento.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

RECURSO CÍVEL INOMINADO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO NÃO FORNECIDA PELO
SUS
– REQUISITOS CUMULATIVOS NÃO COMPROVADOS - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DO
MEDICAMENTO
– SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
A concessão de
medicamentos
não incorporados em atos normativos do
SUS
exige a presença cumulativa de requisitos, que se devidamente preenchidos justificam o fornecimento pelos Entes Públicos. O Superior Tribunal de Justiça (Recurso Repetitivo - Tema nº 106) fixou requisitos para determinação judicial do fornecimento de
medicamentos
não insertos na lista fornecida pelo
SUS
, exigindo a presença cumulativa dos seguintes requisitos: “A concessão dos
medicamentos
não incorporados em atos normativos do
SUS
exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do
medicamento
, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo
SUS
; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do
medicamento
prescrito; iii) existência de registro do
medicamento
na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência”.
(N.U 1015151-58.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023, Publicado no DJE 13/11/2023)

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa,
ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais
.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023